Tribunal: TCU
Processo: 009.009/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios realizados pela companhia para contratação de serviços nas áreas de Gestão e Engenharia de Dados, de Soluções Analíticas e de Inteligência Artificial.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades na Licitação Oportunidade 7003426287, conduzida pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás para contratação de serviços nas áreas de Gestão e Engenharia de Dados, de Soluções Analíticas e de Inteligência Artificial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com base no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, no art. 45 da Lei 8.443/1992 nos arts. 169, inciso II, 235, 237 e 251, inciso VII, do Regimento Interno, no art. 87, §2o, Lei 13.303/2016, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso II da Resolução TCU 3152020, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto, ante a anulação da Licitação Oportunidade 700.3426287 pela Petrobrás; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao representante e à Petróleo Brasileiro S.A., com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam, que contêm subsídios para realização de futuros certames com objetos similares ao da licitação tratada nestes autos, está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar este processo.